Tribunal: TJSP
Processo: 2161155-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DA DEVEDORA GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A. ADMISSIBILIDADE. Devedor que, citada, não pagou a dívida nem indicou bens à penhora. Exequente que localizou imóvel em seu nome, gravado com alienação fiduciária. Constrição deferida. Pedido de expedição de ofício ao credor para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DA DEVEDORA GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A. ADMISSIBILIDADE. Devedor que, citada, não pagou a dívida nem indicou bens à penhora. Exequente que localizou imóvel em seu nome, gravado com alienação fiduciária. Constrição deferida. Pedido de expedição de ofício ao credor para obtenção de informações a respeito do gravame e inicio do procedimento de execução da garantia fiduciária. Possibilidade - Momento processual adequado a obter informações sobre início procedimento expropriatório. Inexistência de óbice ao pedido de informações. Hipótese em que no momento oportuno a executada poderá apresentar a impugnação, se o caso.
RECURSO PROVIDO.